Tribunal: TJDFT
Processo: 0723584-51.2021.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINARES. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRINT DE MENSAGENS DO WHATSAPP WEB. MEIO DE PROVA ADMITIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. FORÇA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. ART. 42 DA LAD. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL. IDÔNEA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO RECONHECIMENTO. SUBSTITUIÇAO DA PENA PRIVATIVA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE.

I - Ao receber a comunicação de um crime, ainda que de fonte anônima, os policiais não possuem somente a faculdade, mas o dever de apurar a sua procedência, inexistindo qualquer ilegalidade ou abuso de poder quando os policiais tomam as providências necessárias, realizam campana e iniciam a busca pessoal somente após angariarem fundadas razões para tanto.

II - “As mensagens obtidas por meio de "print screen" da tela da ferramenta "WhatsApp Web", pode ser considerada válida como meio de prova se fornecida voluntariamente por um dos interlocutores (vítima) e confirmada em sua literalidade pelo outro.” (Acórdão 1650268, 07142083220218070004, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no PJe: 20/12/2022)

III - Comprovadas a materialidade e a autoria do crime do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, diante das declarações firmes dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, do local e das circunstâncias da prisão, mantém-se a condenação, não havendo que se falar em absolvição ou desclassificação para o art. 28 da mesma lei.

IV - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, devem ser apreciados com valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, tendo em vista que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade, somente afastada por meio de contraprova que demonstre sua imprestabilidade.

V - A alegação de ser a ré usuária de drogas, por si só, não afasta a traficância, porquanto não raramente o comércio ilícito de drogas se torna ocupação econômica habitual, diante do ganho pecuniário adquirido para a mantença do vício.

VI - Nos termos do art. 42 da Lei no 11.343/2006, “o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.”

VII - De acordo com o enunciado no 630 da Súmula do STJ: “A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio.”

VIII - Não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos o réu que teve a pena fixada em patamar superior a quatro anos de reclusão e, além disso, ostenta reincidência, diante do que exige o art. 44, do CP.

IX - Recursos conhecidos. Preliminares rejeitadas. No mérito, não providos.